Tribunal: TJDFT
Processo: 20191010008128APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o réu como autor da prática do crime de roubo circunstanciado.
2. É plenamente admissível o reconhecimento fotográfico do réu na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em Juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação. No caso, o reconhecimento foi prova indiciária que serviu para confirmar a identidade do réu, corroborada pelo reconhecimento do autor por outras vítimas, pela filmagem acostada aos autos, pela posse por parte do réu da motocicleta utilizada para a prática do delito, além da apreensão na residência dele de uma arma de fogo e de um capacete, com as mesmas características narradas pela vítima.
3. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e, tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.